Tribunal: TJMT
Processo: 1072209-95.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072209-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Alíquota, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GASTROENTEROLOGIA CENTRO OESTE LTDA. - CNPJ: 04.635.824/0001-99 (RECORRIDO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1072209-95.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: GASTROENTEROLOGIA CENTRO OESTE LTDA.

Recorrido: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – BAIXA DOS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA APÓS A SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito. Dentre os requisitos de admissibilidade encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

2.

Na hipótese, após a prolação da sentença de extinção do feito por ausência de interesse agir, o reclamado procedeu de oficio a baixa dos débitos fiscais objeto da presente demanda, e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

3.

Recurso não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de ausência de interesse de agir.

A recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito. Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

Isto é, somente terá interesse em impugnar a decisão judicial a parte que foi prejudicada por ela.

Na hipótese, em que pese a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de ausência de interesse de agir, o reclamado de oficio realizou a baixa dos débitos fiscais objeto da demanda, conforme se extrai nos ids de nºs 206995688, 206995689 e 206995690.

Oportuno, ainda, destacar que tal fato foi levado em consideração pela
Douta Juíza a quo
quando rejeitou os embargos manejados pela reclamante,
verbis:

“Vistos.

Não há motivo para alteração do já decidido, mormente considerando os documentos e as informações apresentadas pelo Município de Cuiabá, assim:

Inicialmente, esta Municipalidade vem informar que já cancelou os débitos existentes em nome da empresa ora Requerente, objeto da controvérsia deste feito, no sistema cadastral municipal, segundo se infere da documentação anexa.

Em seguida, o Município de Cuiabá aproveita o ensejo para pontuar que a Requerente possui outras dívidas fiscais que não se relacionam com a questão controvertida sub judice e se encontram em aberto no banco de dados municipal, conforme se verifica do extrato em anexo.

Desse modo não há motivo para modificação da decisão.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.”

Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado. “
(N.U 1010669-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACORDO DE PARCELAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – CONFIGURAÇÃO – JULGAMENTO PELA EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. Haja vista acordo entabulado entre as partes para pagamento do débito fiscal, verifica-se que tal ato vai de encontro com o interesse recursal, deixando evidente a perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da situação jurídica, para julgar extinto o agravo, sem apreciação do mérito recursal.”
(N.U 1000308-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – CONFISSÃO DO DÉBITO E ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PERDA DO OBJETO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCENESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU – MANTENÇA – OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REMUNERAÇÃO JUSTA QUE NÃO CONSTITUI ÔNUS EXCESSIVO AOS DEVEDORES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a confissão do devedor e adesão ao programa de parcelamento dos débitos discutidos nos autos, acarreta a perda do objeto recursal e o seu não conhecimento é medida que se impõe.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Observando-se o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, quando da fixação da verba honorária, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como tendo sido remunerado o advogado de forma justa, não há que se falar na retificação do ato sentencial.”
(N.U 0001154-10.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 12/07/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, em razão da perda superveniente do objeto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024